Tribunal: TJES
Processo: 0004011-34.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Concessão
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004011-34.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON VIANA LEITE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
N. 0004011-34.2020.8.08.0047

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NELSON VIANA LEITE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE E TOTAL PARA O TRABALHO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença que, nos autos de ação de concessão de auxílio-doença por acidente de trabalho e conversão em aposentadoria por invalidez ajuizada por NELSON VIANA LEITE, julgou procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária a conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, pagar as parcelas vencidas com correção monetária pelo IPCA-E e juros da Lei nº 11.960/2009, além do pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor das prestações vencidas.

2. O INSS sustenta a ocorrência de litispendência/coisa julgada com relação ao processo nº 5000908-36.2019.4.02.5004, que tramitou perante a Justiça Federal, requerendo a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há identidade entre os pedidos e a causa de pedir da presente demanda e da ação anterior, caracterizando coisa julgada; e (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A coisa julgada somente ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, a ação anterior tratava da concessão de auxílio-doença, enquanto a presente demanda busca a concessão de auxílio-acidente e, subsidiariamente, aposentadoria por invalidez, benefícios com pressupostos distintos. Assim, não se verifica a tríplice identidade necessária para a configuração da coisa julgada.

5. O laudo pericial produzido nos autos atesta que o autor se encontra incapacitado de forma total e permanente para atividades laborativas, não sendo possível sua reabilitação, o que preenche os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991.

6. O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, mas este deve prevalecer quando elaborado sob o crivo do contraditório, de forma clara e sem elementos que o infirmem.

7. A correção monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC, conforme o artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991.

8. Em razão da ausência de liquidez da condenação, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação do julgado, conforme o artigo 85, §4º, II, do CPC, observando-se a Súmula nº 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida para determinar a incidência do INPC como índice de correção monetária e postergar a fixação dos honorários advocatícios para a fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada somente se configura quando há identidade entre partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica entre ação anterior de concessão de auxílio-doença e ação posterior de concessão de aposentadoria por invalidez.

2. A aposentadoria por invalidez é devida quando há comprovação da incapacidade total e permanente do segurado para o trabalho, conforme o artigo 42 da Lei nº 8.213/1991.

3. A correção monetária das parcelas vencidas de benefício previdenciário deve ser calculada com base no INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/1991.

4. A fixação dos honorários advocatícios em condenação ilíquida contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme o artigo 85, §4º, II, do CPC, e a Súmula nº 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 85, §4º, II; Lei nº 8.213/1991, arts. 42, 59, 86 e 41-A; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: TJPB, AC 0800695-72.2017.8.15.0731, Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque, DJPB 23/05/2023; TJSC, APL 5003009-22.2022.8.24.0016, Rel. Des. Cid Goulart, Julg. 23/05/2023; TJES, RN 0025989-40.2015.8.08.0048, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, DJES 17/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1310650/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, e, em sede de remessa necessária, modificar parcialmente a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de remessa necessária e apelo voluntário interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da r. sentença (ID 11964905) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, nos autos da
“ação de concessão de auxílio doença por acidente de trabalho e conversão em aposentadoria por invalidez”
ajuizada por
NELSON VIANA LEITE
, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO
.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a autarquia previdenciária a:

I) Conceder a aposentadoria por invalidez acidentária, a partir de 15/01/2021 (data da citação – fls. 61-v), devendo ser descontados, a partir de então, o pagamento de qualquer outro benefício pago pela Previdência Social, ou salário pago pelo empregador;

II) Pagar o auxílio-doença por acidente do trabalho, a partir do dia seguinte ao da sua cessação do auxílio doença acidentário, devendo o seu pagamento se estender até a véspera da concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, descontando-se, nesse ínterim, eventuais pagamento de outros benefícios ou mesmo de salários;

III) Pagar sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo IPAC-E e os juros nos termos da Lei Federal 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ;

IV) Pagar honorários advocatícios em 15% sobre o valor das prestações vencidas (Súmula 111 do STJ).

Considerando que o pedido liminar diz respeito à concessão do auxílio-doença por acidente do trabalho,
DETERMINO sua substituição pela concessão da aposentadoria por invalidez acidentária, mediante o deferimento em sede de tutela de urgência, nos termos desta sentença, com a imediata implementação do novo benefício, a contar da intimação do INSS desta sentença
.

CONDENO
a autarquia requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §3°, inciso I, do CPC, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado das parcelas vencidas até a data de prolação desta sentença, tendo em vista que não supera o montante de 200 (duzentos) salários-mínimos”.

Em seu recurso (ID 11964908), o apelante aduz, essencialmente, que deve ser reconhecida a litispendência/coisa julgada com relação ao processo n. 5000908-36.2019.4.02.5004 que tramitou perante a Justiça Federal.

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 11964914.

Pois bem.

Narra a inicial que: (i) por apresentar os requisitos autorizadores ao gozo do benefício de auxílio-acidente, o autor dirigiu-se ao INSS a fim de obter o referido benefício, e este foi indeferido sob a alegação de que a “Data do Início da Doença - DID” seria anterior ao ingresso ou reingresso ao RGPS; (ii) que o requerente é portador de doenças que o torna incapaz para a atividade laborativa; (iii) que o autor possui acentuado problema ortopédico no joelho direito, com indicação para prótese total no membro; (iv) que exercia a função de auxiliar de depósito e que já não consegue desempenhar a atividade laboral, razão pela qual necessita seguir com o benefício previdenciário por tempo indeterminado ou aposentar-se por invalidez.

Aduz, ainda, que: (v) apresentou no dia 31/08/2018, pedido de concessão de benefício de auxílio-doença, com o intuito de custear seu tratamento e suas necessidades básicas, entretanto, no dia de sua perícia, mesmo apresentando o laudo de um médico especialista, teve o seu benefício indeferido; e (vi) que a parte autora possui qualidade de segurado, eis que contribui para a previdência social por meio da função exercida e que sofreu acidente de trabalho, já preenchendo, inclusive, o prazo da carência.

Assim, basicamente diante de tais fatos, pugna seja concedido a benefício do auxílio-doença com fulcro nos art. 26 inciso Il e art. 59 do Lei n° 8.213/1991 e, caso não seja este o entendimento, seja concedida aposentadoria por invalidez com fulcro no artigo 42 da mesma lei, uma vez que preenche todos os requisitos estabelecidos por lei, sendo reconhecida sua incapacidade laborativa e efetuado o pagamento das remunerações atrasadas desde a data do indeferimento do benefício, cujo valor deverá ser acrescido de atualização monetária e juros legais.

Após ser citado, o requerido aduziu, em resumo, a existência de coisa julgada nos autos do processo nº 5000908-36.2019.4.02.50004.

Na sequência, com a produção da prova pericial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais na forma acima mencionada.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo de forma conjunta com a remessa necessária.

Denota-se das razões do apelante que a única tese recursal seria a existência de litispendência/coisa julgada da presente demanda com relação ao processo n. 5000908-36.2019.4.02.5004 que tramitou perante a Justiça Federal.

Em acesso ao andamento da referida demanda no portal da Seção Judiciária do Espírito Santo da Justiça Federal, verifico que foi certificado o trânsito em julgado daqueles autos, logo, não há que se falar em litispendência.

Com relação ao instituto da coisa julgada, aduz o apelante que seriam idênticos os sujeitos nas duas demandas, bem como o objeto e causa de pedir.

A despeito de tal argumento, entendo que não merece prosperar.

Isso pois, nos autos n. 5000908-36.2019.4.02.5004, já arquivado, em que litigaram as mesmas partes, discutiu-se a concessão de auxílio-doença, ao passo em que, com a presente ação, o apelado objetiva a concessão de auxílio-acidente, e, subsidiariamente, a aposentadoria por invalidez com fulcro no art. 42 da Lei nº 8.213/91.

Tratam-se de benefícios previdenciários distintos por excelência, uma vez que o auxílio-doença pressupõe a constatação de incapacidade temporária, enquanto o auxílio-acidente exige a verificação de incapacidade permanente; diferenças que restam evidenciadas pelo próprio texto legal, senão vejamos:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Não se vislumbra, portanto, identidade da causa de pedir ou do pedido, o que afasta o pressuposto processual negativo atinente à coisa julgada, como já decidido pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONVERSÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E COISA JULGADA MATERIAL. REJEIÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N. 8213/91. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUTORA QUE PREENCHE A QUALIDADE DE SEGURADA E INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. Considerando que o motivo que ensejou a demanda se originou de acidente de trabalho, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual. -
Não se vislumbra a ocorrência da coisa julgada material, quando a causa de pedir próxima (fundamento jurídico) e os pedidos da demanda são diferentes daqueles contidos em outra ação, porquanto englobam a concessão de benefícios diferentes
, com termo inicial em datas divergentes. Art. 42 da Lei n. 8.213/91: A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição. (TJPB; AC 0800695-72.2017.8.15.0731; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 23/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTE A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE. PLEITOS QUE, NA REALIDADE, ENVOLVEM BENEFÍCIOS DISTINTOS
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Para ocorrência da coisa julgada deve existir identidade de causas, ou seja, o ajuizamento de nova ação com o mesmo pedido e causa de pedir de ação pretérita já apreciada pelo Poder Judiciário (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC). Se a ação outrora aforada pleiteava a concessão de benefício diverso (auxílio-doença. Incapacidade temporária para o labor) do que se discute na lide em apreço (auxílio-acidente. Redução parcial e definitiva da capacidade para o labor habitual), a causa de pedir e pedidos são diversos, não se verificando a existência da prejudicial
. [...]. (TJSC; APL 5003009-22.2022.8.24.0016; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Cid Goulart; Julg. 23/05/2023)

Em evolução, já adentrando em sede de Remessa Necessária, consigno que o conjunto probatório carreado aos autos evidencia a juridicidade do pleito autoral.

O acolhimento do pedido formulado pelo demandante perpassa pela constatação da existência de nexo de causalidade entre o trabalho exercido e sua atual condição médica. Nessa toada, confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. LEI Nº 8213/91. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA ILÍQUIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 41-A, DA LEI Nº 8213/91. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I
. Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício, revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
. [...] (TJES; RN 0025989-40.2015.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 04/04/2023; DJES 17/04/2023)

Tal condição, em meu sentir, restou atendida na espécie.

E assim o digo sobretudo porque a perícia realizada em Juízo, conforme documento juntado no ID 11964895, elucidou que o autor, ora apelado,
“[...] encontra-se incapacitado para toda e qualquer atividade que exija esforços físicos, subir e descer escadas com frequência, maiores deslocamento e/ou sobrecarga nos joelhos. Esta condição o deixa incapacitado para qualquer atividade que exija esforços, pois estes podem aumentar o risco de desgaste precoce da prótese, comprometendo sua funcionalidade. Como o periciado apresenta nível de instrução limitado, está incapacitado até para o trabalho burocrático, sendo considerado incapaz total e permanente para atividades laborativas, desde a data do acidente”
.

É válido ressaltar que a perícia médica foi realizada por profissional de confiança do Juízo, o qual procedeu de forma regular ao exame do segurado e respondeu satisfatoriamente os quesitos que lhe foram apresentados.

Destaco também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

Desta feita, na esteira do entendimento jurisprudencial predominante, entendo que, muito embora o magistrado não esteja adstrito à prova pericial, devem prevalecer as conclusões observadas na perícia realizada sob o crivo do contraditório. A título de ilustração:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA EM AÇÃO JUDICIAL. PERÍCIA DO INSS. PROVA PERICIAL PRODUZIDA EM JUÍZO. PREVALÊNCIA. PROVA DA INCAPACIDADE LABORAL DA AUTORA. TERMO INICIAL. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CÁLCULO SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 111 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez é devida ao segurado desde que comprovada a condição de incapacidade laboral e consequente impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 2.
Constatada a incapacidade laborativa do autor pela perícia judicial, deve ser concedida a aposentadoria por invalidez acidentária, não podendo prevalecer perícia realizada pelo INSS de forma unilateral e sem o devido contraditório, para ilidir a prova formada de forma imparcial na via judicial. 3. A despeito do magistrado não estar vinculado ao laudo do perito nomeado pelo Juízo, este, sendo conclusivo a respeito da incapacidade laborativa, há de prevalecer sobre sobre outro juntado pelo INSS
. 4. preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedida, em favor do autor, a aposentaria por invalidez. 5. Não sendo possível precisar o momento em que se deu a incapacidade permanente da autora para sua atividade labora, deve ser estabelecido, como termo inicial, para a concessão da aposentadoria por invalidez a data do laudo pericial, que constatou a referida incapacidade. 5. De acordo com a Súmula nº 111 do STJ, os honorários de sucumbência devem ser calculados sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença, nas ações previdenciárias. (TJMS; APL-RN 0803406-69.2018.8.12.0029; Segunda Câmara Cível; Rel. Juiz Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 19/04/2022; Pág. 134)

Outrossim, como bem consignado na r. sentença objurgada,
“[...] no que diz respeito à existência de incapacidade laborativa atual, como já mencionado, o laudo pericial descreve a incapacidade como permanente/definitiva e total, sem condições de reabilitação”
.

Ademais, nos termos da jurisprudência deste TJES,
“[...] para a concessão da aposentadoria por invalidez devem ser considerados, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado”
(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 013160011832, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 15/12/2020, DJ 26/01/2021).

Nesse sentido, segue julgado inclusive desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. TRAUMA NA COLUNA. TRABALHADORA BRAÇAL. PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR QUASE DUAS DÉCADAS. LIMITAÇÃO FUNCIONAL IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL EM RAZÃO DA IDADE AVANÇADA E DA AUSÊNCIA DE ESCOLARIDADE DA SEGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para concessão de qualquer benefício acidentário, faz-se mister a comprovação de três requisitos básicos: a prova do acidente, o nexo causal entre a doença e o trabalho, e a existência de sequela redutora da capacidade laboral.
2. A aposentadoria por invalidez, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (artigo 42, da Lei nº 8.213/1991)
. Por outro lado, se, após consolidação das lesões decorrentes do acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente o segurado exercia, ser-lhe-á concedido o auxílio-acidente (art. 86, da Lei nº 8.213/1991, com redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997). O auxílio-doença, por sua vez, será devido ao segurado que ficar incapacitado para seu trabalho ou sua atividade habitual e perdurará enquanto durar a incapacidade. 3. O julgador não está vinculado às conclusões do laudo pericial, podendo, em consonância com o princípio da livre persuasão racional, formar a sua convicção a partir de outros elementos constantes nos autos, desde que motive adequadamente a sua decisão (AgInt no AREsp 1310650/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020). 4. O conjunto probatório evidencia que a parte autora/apelada, trabalhadora rural, sofreu um trauma na coluna após queda de um caminhão durante o labor, o que motivou a percepção de benefício de natureza acidentária por quase vinte anos (nos primeiros três anos auxílio-doença por acidente do trabalho, e posteriormente aposentadoria por invalidez), que resultou em incapacidade parcial e definitiva para sua atividade laborativa habitual, pois, apesar da conclusão contrária da perícia (de que não foi constatada incapacidade), foi identificada protusão e abaulamento discal na sua coluna lombar, assim como espondiloartrose pela própria perita, cujo nexo com o trabalho foi reconhecido pela Justiça Federal, o que, por fim, segundo laudo médico acostado à inicial, trata-se de importante limitação funcional. 5. Embora tenha havido a consolidação das lesões decorrentes do acidente com a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que resguardaria à segurada apenas o direito à percepção do benefício de auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91), as especificidades do caso concreto merecem ser levadas em consideração, notadamente ao se ponderar a idade e a ausência de escolaridade com a sua hipotética reabilitação. Precedentes do STJ.
6. Reconhece-se o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, diante da impossibilidade de reabilitação para o exercício de qualquer outra atividade que assegure a subsistência ao segurado, que atualmente conta com 58 (cinquenta e oito) anos, é analfabeta e possui limitação importante na coluna, o que a torna insuscetível de reabilitação para o exercício de outra atividade de trabalho, que não o de braçal, tendo em vista que durante toda a sua vida profissional utilizou-se de sua força física para prover a sua subsistência
. 7. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Apelação Cível n.º 047190034836, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 05/10/2021, DJ 20/10/2021).

Assim, constatada a incapacidade permanente e total do autor para as atividades habituais, bem como as condições pessoais, regionais e sociais do requerente, entendo que restaram preenchidos os requisitos do artigo 42, da Lei nº 8.213/91.

Nessa perspectiva, mantenho a sentença no capítulo em que concedeu a aposentadoria por invalidez em favor do autor apelado.

Ato contínuo, faz-se mister examinar os consectários legais da condenação, isto é, os juros de mora e a correção monetária que incidem sobre o valor das prestações vencidas.

De fato,
“[...] a correção monetária das condenações judiciais de natureza previdenciária conta-se a partir do vencimento de cada prestação, com base no INPC, na forma do disposto no art. 41-A, da Lei n.º 8.213/91 [...]”
(TJES, Remessa Necessária Cível n.º 030190063385, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J 14/06/2022, DJ 24/06/2022).

Por fim, verifico que o capítulo acessório da sentença relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais também merece ser reformado.

E assim o digo porque a ausência de liquidez da condenação imposta em face da Fazenda Pública atrai o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, de sorte que a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais deve ser postergada para momento posterior à liquidação do julgado, sendo de rigor, também a observância do verbete sumular n.º 111 do STJ, segundo o qual
“os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença”
. A corroborar, em igual sentido cito a jurisprudência deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES VOLUNTÁRIAS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEVIDA. CUMULAÇÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE COM APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. REMESSA E APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDAS. APELAÇÃO DO REQUERENTE DESPROVIDA. 1. Restando demonstrada a doença laborativa do segurado e sua impossibilidade de reabilitação para desempenhar outra atividade profissional que lhe assegure o sustento, deve ser concedido o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, na forma do art. 42 da Lei nº 8.213/91. 2. Hipótese em que a concessão da aposentadoria se deu em data posterior à edição da Lei n. 9.528/1997, sendo vedada a sua percepção conjunta com o auxílio-acidente. 3. Deve incidir o INPC como índice de correção monetária na forma do art. 41-A na Lei nº 8.213/91, bem como juros de mora, cujo índice deve ser segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
4. Em se tratando de sentença previdenciária ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados nos termos do inc. II do § 4º do art. 85 do CPC, observando-se a Súmula de nº 111 do c. STJ.
5. Seja em razão da remessa necessária, seja por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser alterado o decisum quanto as custas processuais, que são devidas pela autarquia previdenciária requerida quando o feito tramita na Justiça Estadual, nos termos da Súmula de nº 178 do c. STJ. 6. Remessa e apelação do requerido parcialmente providas. Apelação do requerente desprovida. (TJES; Remessa Necessária com Apelação n.º 0038661-84.2017.8.08.0024; Relatora: Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Quarta Câmara Cível; J 04/07/2022; DJES 14/07/2022).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim,
CONHEÇO
da remessa necessária e, por observar vício, reformo em parte a sentença no que concerne ao índice de correção monetária incidente sobre as parcelas vencidas do benefício previdenciário, de modo que corresponda ao INPC, em consonância com o art. 41-A, da Lei n.º 8.213/91, bem como para postergar a definição do percentual devido a título de honorários advocatícios, que deverá ser fixado conforme estabelecido no art. 85, §3º do CPC, ou seja, em momento posterior à liquidação do julgado, a teor do art. 85, §4º, do CPC, a incluir, nesse plano, os honorários recursais, observando-se a Súmula de nº 111 do STJ.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 18:21:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55260030012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.